Tribunal: TJES
Processo: 5002674-77.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002674-77.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CONCEICAO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002674-77.2022.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOSE CONCEICAO DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATOS ASSINADOS DIGITALMENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PACTUAÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO MARANHÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURA PESSOAIS DO CONSUMIDOR. FRAUDE CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, considerando que os contratos apresentados nos autos constam assinados digitalmente via mobile (ou seja, validados a partir de aparelho celular), entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo
a quo
.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Observa-se que o Recorrente afirma desconhecer os débitos cobrados pelo Recorrido na hipótese, apontando ainda que, para além de não ser cliente do BANCO DO BRASIL, a conta que deu origem às cobranças ora impugnadas foi aberta em Imperatriz/MA, onde não reside ou possui domicílio.

(5). Nesse contexto, verifico dos contratos juntados aos autos que toda a pactuação levada a efeito no caso concreto se deu por meio de assinatura digital aposta a partir de telefone celular cadastrado para tal desiderato (em relação ao qual, entretanto, não há qualquer informação), inexistindo comprovação de apresentação de documentos pessoais do consumidor no momento da celebração do negócio, tampouco aposição de sua assinatura pessoal.

(6). Diante do exposto, considerando o modo como a contratação se perfectibilizou, bem como perante a abertura de conta em estado diferente e muito distante da residência do Recorrente, entendo que é possível concluir pela efetiva ocorrência de fraude, tendo sido o consumidor submetido a cobranças indevidas por falha do Recorrido (art. 14, CDC), sobretudo no que se refere ao dever de cuidado e segurança na realização dos negócios inerentes à sua atividade empresarial.

(7). Por isso, merece acolhida a pretensão autoral no que se refere à declaração de inexistência dos débitos indevidamente cobrados em desfavor do Recorrente, fazendo-se necessária a imediata baixa das restrições creditícias respectivas.

(8). Quanto aos danos morais, entendo configurados danos morais
in re ipsa
no caso em tela, a partir da inserção do nome e CPF do Recorrente em cadastro de inadimplentes, sem justificativa idônea, merecendo, por isso, adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, de modo que: a)
DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexistência dos débitos impugnados na demanda,
devendo o Recorrido proceder
, no prazo de 5 (cinco) dias,
à baixa das restrições creditícias respectivas
, sob pena de
multa diária
no valor de
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo, ainda, de que o Juízo de origem adote medida prática equivalente, tal como a expedição de ofício aos órgãos de cadastros de proteção ao crédito; b)
CONDENO
o Recorrido a pagar ao Recorrente indenização por danos morais, que, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, fica arbitrado o montante de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)